Tribunal: STF
Processo: HC 234461
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 858.297/SC, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DETRAÇÃO PENAL. TESE NÃO DEBATIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. O pleito de detração da pena não foi apreciado pelo Tribunal a quo no acórdão impugnado, de modo que não pode ser conhecido originariamente por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância.



    2. Segundo o entendimento desta Corte, ‘o prévio exame das alegações pelas instâncias ordinárias constitui requisito indispensável para sua apreciação nesta instância, ainda que se cuide de questão de ordem pública’ (AgRg no HC n. 744.653/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2022, DJe 29/06/2022).



    3. Ademais, ‘[t]endo em vista o trânsito em julgado da condenação, a análise acerca da possibilidade de se estabelecer regime inicial menos severo, descontando-se da pena aplicada o tempo de prisão cautelar do acusado, nos termos do § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal, é de competência do Juízo das Execuções Penais’ (EDcl no HC 612.844/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 9/2/2021, DJe 17/2/2021)’ (AgRg no REsp n. 2.017.961/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/9/2022, DJe 4/10/2022).



    4. Agravo regimental desprovido.” (doc. eletrônico 8, p. 1).



    Neste habeas corpus, busca-se:



    “a) Se digne a eminente relatoria, com a maior urgência, deferir LIMINARMENTE o writ, para determinar que o juízo de primeiro grau analise e aplique a detração ao paciente, computando o período que esteve preso preventivamente e também o período que está cumprindo medidas cautelares com tornozeleira eletrônica e recolhimento noturno, já que equivalem ao cumprimento de pena, com análise e readequação do regime antes que seja realizada sua prisão e, por conseguinte, que não seja expedido o mandado de prisão em regime fechado até que referida análise seja feita, sob pena de flagrante constrangimento ilegal;



    b) A oitiva da douta procuradoria de justiça;



    c) Se digne a Colenda Turma, cujos doutos suprimentos são desde logo invocados, em caráter definitivo, concessão da ordem, para reconhecer a necessidade de aplicação da detração ao paciente antes que seja segregado em regime fechado, já que essa aplicação certamente ensejará na readequação de seu regime, impedindo que o paciente cumpra pena em regime mais gravoso..” (doc. eletrônico 1, p. 12).



    É o relatório. Decido.



    Como visto, esta impetração impugna acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 858.297/SC, assim fundamentado:



    “A irresignação não prospera.



    O Tribunal local consignou o seguinte (fls. 577-579):



    ‘O agravo regimental é o recurso adequado para impugnar decisão monocrática proferida por relator em matéria penal, nos termos do art. 172 do Regimento Interno deste Tribunal. O prazo para interposição é de 5 (cinco) dias, e o recurso admite retratação. Não havendo retratação, será apresentado em mesa na sessão de julgamento do órgão colegiado.



    O indeferimento liminar do pedido veiculado no Habeas Corpus deu-se nos seguintes termos:



    [...]



    Ao contrário do que sustenta o recorrente, a decisão recorrida não afrontou entendimento esposado no Tema 1155 do STJ, na medida em que sequer foi analisado o mérito do pedido. Isso porque, conforme constou na decisão recorrida, não há previsão legal de que a detração seja analisada após o trânsito em julgado e antes do início da execução da pena e que, mesmo que se admitisse, não caberia sob pena de supressão de instância.



    Considerando, portanto, que restaram inalteradas as circunstâncias fáticas, deve ser mantida a decisão recorrida.



    Dispositivo.



    Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo.’



    Como se vê, o pleito de detração da pena não foi apreciado pelo Tribunal a quo no acórdão impugnado, de modo que não pode ser conhecido originariamente por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância. A propósito:



    [...]



    Reafirmo que, segundo o entendimento desta Corte, ‘o prévio exame das alegações pelas instâncias ordinárias constitui requisito indispensável para sua apreciação nesta instância, ainda que se cuide de questão de ordem pública’ (AgRg no HC n. 744.653/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2022, DJe 29/06/2022).



    Ademais, ‘’[t]endo em vista o trânsito em julgado da condenação, a análise acerca da possibilidade de se estabelecer regime inicial menos severo, descontando-se da pena aplicada o tempo de prisão cautelar do acusado, nos termos do § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal, é de competência do Juízo das Execuções Penais’ (EDcl no HC 612.844/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 9/2/2021, DJe 17/2/2021)’ (AgRg no REsp n. 2.017.961/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/9/2022, DJe 4/10/2022).



    Na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado ora agravado, deve ser mantida a decisão por seus próprios fundamentos.



    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental.” (doc. eletrônico 8, pp. 2-3).



    Nessas circunstâncias, este habeas corpus também é inviável.



    Isso porque a ausência de manifestação do STJ sobre o mérito das questão veiculada naquele habeas corpus inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-la, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 



    3. Agravo regimental desprovido.” (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/3/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    [...]



    5. Agravo regimental desprovido.” (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/6/2017).



    De qualquer forma, esta Suprema Corte também orienta-se no sentido de que, “havendo o trânsito em julgado da condenação para a defesa, cabe ao Juízo da Execução Criminal analisar a matéria referente à detração penal” (RHC 174.660 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/10/2019).



    No mesmo sentido: HC 227.479 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 31/5/2023; HC 229.783 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 28/9/2023; HC 203.803/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 28/10/2021; HC 171.142/SDF, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 9/4/2021.



    Com efeito, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação dos óbices aqui reconhecidos, a permitir, em consequência, a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    Posto isso, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento a este habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator